Tribunal: STF
Processo: ARE 1460478
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



     



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu do Agravo e deu provimento ao Recurso Extraordinário em relação à taxa dos juros compensatórios, para assentar que devem ser de 6%, após a publicação do acórdão na ADI 2332, ocorrida em 16/4/2019, aplicando o entendimento do STF firmado no julgamento daquela ADI 2.332/DF.



    Adotou-se como fundamento a Rcl 10.682, DJe de 8/8/2014, na qual o Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI esclareceu que, a decisão liminar proferida pelo Pleno do STF na ADI 2.332-MC/DF, Relator Min. MOREIRA ALVES, DJ de 5/9/2001, suspendeu a Medida Provisória 1.577/1997, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriações de 12% para 6%. Assim, determinou-se que a taxa de juros compensatórios devida em desapropriação deve ser no percentual de 12% ao ano a partir da publicação, em 13/9/2001, da mencionada decisão liminar, até o julgamento do mérito da ADI 2332, na qual esta CORTE julgou constitucional a incidência do percentual de 6%.



    A parte recorrente sustenta, em suma, que “a decisão ora agravada, ao concluir que a taxa de juros compensatórios deve ser de 6% ao ano somente após 16/04/2019, data da publicação do acórdão do julgamento de mérito da ADI 2.332/DF, confere eficácia prospectiva (ex nunc) a esse julgado, o que contraria o próprio entendimento dessa Corte Suprema”. Isto porque essa “decisão se mostra dotada de eficácia ex tunc ou efeitos retroativos, reconhecendo-se a validade das normas impugnadas desde sua edição, de modo que os juros compensatórios no percentual de 6% ao ano devem incidir a partir daquela data” (fls. 3-4, Doc. 142).



    Aduz que, “a partir da vigência da Lei 13.465/2017, no tocante aos juros compensatórios, valerá como referência o índice de juros remuneratórios próprios dos títulos efetivamente utilizados para a oferta original do INCRA na correspondente desapropriação onde sobreveio a condenação judicial. No presente caso, o índice a ser aplicado é também de 6%, que foi o percentual dos juros remuneratórios dos Títulos da Dívida Agrária expedidos originalmente (peça 7, fls. 160), e a base de cálculo para a incidência do referido índice muda para que seja sobre a diferença entre o total da oferta (e não mais 80% do valor ofertado) e a indenização fixada na sentença” (fl. 8, Doc. 142). 



    Defende, ainda, a necessidade de se observar a recente alteração legislativa no que concerne aos juros compensatórios em desapropriação, de modo que sejam indevidos os juros compensatórios a partir de 14/7/2023 em virtude da nova redação do art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, conferida pela Lei 14.620, de 13/07/2023. 



    Ao final, requer o acolhimento do presente recurso para (fls. 9-10, Doc. 142):



    “a) fixar os juros compensatórios na forma do art. 15-A, caput, do Decreto-Lei 3.365/1941 e consoante o decidido por esse STF na ADI 2.332-DF, ou seja, no percentual de 6% ao ano sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença, afastando-se do decisum a expressão “...após a publicação do acórdão do julgamento do mérito da ADI 2332, ocorrida em 16/4/2019”, taxa que incidirá a partir da imissão na posse (09/10/1997) até a superveniente legislação;



     b) determinar a incidência da Lei 13.465/2017 quanto ao percentual dos juros compensatórios e sua base de cálculo; e



    c) excluir a aplicação dos juros compensatórios a partir de 14/07/2023, conforme a nova redação do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, conferida pela Lei 14.620, de 13/07/2023.”



    É o relatório.



    Assiste razão ao recorrente. 



    No que toca à taxa de juros compensatórios em desapropriação, o Relator da ADI 2332, Min. ROBERTO BARROSO, esclareceu que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nessa ADI, esta CORTE decidiu não modular os efeitos da decisão, de modo que o percentual de juros compensatório de 6% a.a. deve ser aplicado a partir da edição da Medida Provisória 1.577, em 11 de novembro de 1997.



    Por esclarecedores, vejam-se os seguintes trechos da decisão proferida pelo Ilustre Relator, Min. ROBERTO BARROSO, por ocasião do julgamento Rcl 58.450, DJe de 19/5/2023, a seguir citados:



    “9. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, de minha relatoria, j. em 17.05.2018, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% (seis por cento) ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário nos casos de imissão provisória na posse do bem expropriado pelo Poder Público, conforme previsto no art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Confira-se a ementa do julgado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL .



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários .”



    10. Após oposição de embargos de declaração, apreciados em 18.10.2022, esta Corte decidiu por não modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sob o fundamento de não restarem presentes os requisitos para a medida. Confira-se a ementa do julgado:



    Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. 2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes . 4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.(ADI 2332 ED, de minha relatoria, j. em 18.10.2022) - grifos acrescidos.



    11. Nesse contexto, o percentual de juros compensatório de 6% a.a. deve ser aplicado a partir da edição da Medida Provisória nº. 1.577 de 1997, ou seja, 11 de novembro de 1997.



    (…)



    13. De modo que é possível verificar que a decisão reclamada está em descompasso com o decidido por esta Corte na ADI 2.332, cujo julgamento possuí eficácia ergma omnes e vinculante. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.(Rcl 42.005-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 29.03.2021).”



    Além disso, o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA requer a incidência da Lei 13.465/2017, a partir de sua edição, para que (I) os juros compensatórios sejam no percentual de também de 6%; (II) a base de cálculo para a incidência do referido índice seja sobre a diferença entre o total da oferta (e não mais 80% do valor ofertado) e a indenização fixada na sentença; e (III) sejam excluídos os juros compensatórios a partir de 14/07/2023, em virtude da nova redação do art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, conferida pela Lei 14.620, de 13/07/2023.



    Quanto ao pedido constante no item I, já foi satisfeito, uma vez que, como se apontou acima, aplica-se no presente caso o entendimento fixado no julgamento do mérito da ADI 2332, no sentido de que o percentual de juros compensatório de 6% a.a. incide a partir da edição da Medida Provisória 1.577, em 11 de novembro de 1997.



    No que toca ao item II - base de cálculo para a incidência do percentual de 6% -, vejamos como o acórdão recorrido decidiu (fl. 5, Doc. 48):



    “Tendo em conta que o primeiro cânone acima limita a incidência dos juros compensatórios à diferença entre a oferta e o valor do bem fixado, na sentença, realidade econômica que a embargante denomina de base de cálculo, e considerando-se ainda que a mesma norma legal os considera indevidos no caso do grau de utilização da terra e de eficiência na exploração, iguais a zero (§ 2°), é certo que o alijamento dos seus efeitos ao caso concreto, por força da decisão liminar proferida na ADI. 2.332, implica em afirmar a incidência, destes juros sobre a totalidade do valor do bem, pois objetiva remunerar o proprietário pela inviabilidade de exploração do bem, donde que não colhe a apontada omissão quanto à matéria.” (grifo nosso)



    Entretanto, no julgamento da ADI 2332, o Min. ROBERTO BARROSO asseverou o seguinte: 



    “E quanto à base de cálculo, eu estou endossando o entendimento, já manifestado pelo Supremo em relação à cautelar, de que a base de cálculo dos juros é a diferença entre o valor fixado na sentença, o valor final fixado na sentença para o bem expropriado, e 80% do valor depositado em juízo, porque 80% é o máximo que o expropriado pode levantar, 20% ele tem que manter em depósito. Desse modo, os juros devem incidir sobre tudo aquilo que ele não pode dispor ao longo do período.”



    Quanto à tese fixada na ADI 2332 foi assim redigida: 



    “I - É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    II - A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    III - São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    IV - É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    Como já referido inicialmente, não foram modulados os efeitos do acórdão da ADI 2332. Desse modo, é de rigor o entendimento fixado nessa ADI, no sentido de que a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    Relativamente ao item III, o agravante postula a aplicação da Lei 14.620, de 13 de julho de 2023, para que sejam excluídos os juros compensatórios, a partir de 14/7/2023.



    Com o advento da Lei 14.620/2023, o art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941 passou a vedar a incidência de juros compensatórios nas indenizações relativas às desapropriações previstas no art. 184 da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos.



    § 1º Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas no art. 182, § 4º, inciso III, e no art. 184 da Constituição.”



    Por sua vez, o art. 184 da Constituição Federal dispõe:



    “Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.”



    A demanda proposta na origem tratou de indenização por interesse social para fins de reforma agrária nos termos do art. 184 da CF/1988 acima citado.



    Logo, a Lei 14.620/2023 é aplicável à hipótese vertente após a sua edição, ou seja, 14/7/2023. Isso porque esta CORTE tem entendimento no sentido de que se aplica aos processos em curso a legislação que altera índices de juros.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.497/1997. REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/1991. ARTIGO 5º DA LEI 11.960/2009. EFICÁCIA IMEDIATA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.10.2014. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta, até resolução do pedido de modulação de efeitos das decisões prolatadas nas ADIs 4.357 e 4.425, imediata aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (MP 2.180-35/2001) aos processos em curso. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RE 858.416-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 15/4/2015)



    No mesmo sentido, já decidi no RE 909.189 ED-AgR, DJe de 20/8/2018.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para determinar que (I) os juros compensatórios sejam de 6% ao ano sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença, a partir da edição da Medida Provisória 1.577 de 1997, ou seja, 11 de novembro de 1997, consoante os termos da ADI 2332; e (II) a partir de 14/7/2023, seja aplicada a Lei 14.620, de 13/7/2023.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente